Tribunal: TJSP
Processo: 2226360-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de relação jurídica – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das dívidas perante a Fazenda Pública Estadual – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de relação jurídica – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das dívidas perante a Fazenda Pública Estadual – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em comento – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.